Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706291-82.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ADÃO GOMES MACIEL RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAÇÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONTRATO DIGITAL. DEVERE DE INFORMAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. DEVIDAS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões recursais se limitam à impugnação das razões formuladas no recurso interposto: não são a via adequada para a formulação de pedidos. O critério de fixação dos honorários advocatícios deve ser objeto de recurso próprio. 2. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” 3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC). 4. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor. 5. A verificação da legitimidade das contratações de empréstimos é tarefa inerente à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. O apelante é idoso, pouco habituado com contratações por meio virtual, ou seja, é hipervulnerável como destaca a doutrina e jurisprudência. Em homenagem à boa-fé objetiva, deve ser redobrado o dever de cuidado das instituições financeiras ao aceitar celebração de contrato de empréstimo à distância. Nesse contexto, é dever do banco tomar todas as providências para garantir a segurança das comunicações com respeito à real vontade do consumidor. 6. O acervo probatório indica que o autor não solicitou qualquer crédito. Não pretendeu, em nenhum momento, obter empréstimo. A cópia da identidade do autor e uma foto selfie, sem qualquer possibilidade de conferência da validade da assinatura digital não são suficientes para comprovar a vontade do autor em contratar empréstimo. O apelante, logo após o crédito do valor não requerido em sua conta, transferiu o valor para a conta bancária da Credbank Representação Financeira. 7. O art. 182 do Código Civil dispõe que: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. No mesmo sentido, é o disposto no art. 46 do CDC. No caso, diante do reconhecimento da nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior. 8. Ausente a ofensa a direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica (afetação do estado anímico - dor), não há que se falar em compensação por dano moral. Em que pese a conduta do banco réu, o acervo probatório não indica que o apelante tenha, por exemplo, sofrido cobrança vexatória ou que teve seu nome incluído nos serviços de proteção ao crédito. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 182 do Código Civil, sustentando que o retorno ao estado anterior significa a inexistência da dívida. Afirma que não há falar em enriquecimento sem causa, quando o próprio Poder Judiciário reconhece o não aproveitamento dos valores pelo insurgente, assim como que ocorreu a sua transferência imediata à representante da instituição financeira. Aduz a não aplicação do disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não se trata de contratação regular, mas de ato ilícito; b) artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, asseverando que faz jus à compensação por danos morais. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, OAB/RJ 153.999. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 182, 186, e 927, caput, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Código Civil – CC dispõe sobre a nulidade do negócio jurídico e, como sua consequência, a restituição ao estado anterior: “Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.” No mesmo sentido, é o disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor-CDC. No caso, o autor/apelante recebeu a quantia de R$ 20.522,84 em sua conta, em 05/04/2022, em face da “contratação” de empréstimo (ID 54995117, p. 9). Diante do reconhecimento da nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior. Sobre o ponto, registre-se a conclusão do juízo: “O fato do autor ter utilizado o valor do crédito para transferência a terceiro não atinge o direito do banco à restituição da quantia, haja vista que o prejuízo decorreu de fortuito externo. Além disso, a lide entre o consumidor e a Credbank Representação Financeira foi solucionada nos autos n. 0707541-87.2022.8.07.0006, no qual mencionada empresa foi condenada a restituir ao autor o valor da transferência, R$ 20.403,59. Entender de forma diversa ocasionaria o enriquecimento sem causa do requerente. Convém pontuar que o banco, em sua contestação, requereu a compensação dos valores, na hipótese de acolhimento da pretensão autoral (Id. 164120616, pág 11).” (ID 54995150, p.3) Os valores residuais devem, como consequência da invalidação, ser restituídos ao Banco Santander [...] No caso, não há violação a direitos da personalidade do autor/apelante. Os sentimentos negativos experimentados são insuficientes para caracterizar ofensa à integridade psíquica. Em que pese a conduta do banco réu, o acervo probatório não indica que o apelante tenha, por exemplo, sofrido cobrança vexatória ou que teve seu nome incluído nos serviços de proteção ao crédito” (ID. 56509383). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, OAB/RJ 153.999, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016